Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721183-43.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH MARIA ROSENCRANTZ AGRAVADO: ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DINORAH MARIA ROSENCRANTZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Inicialmente, importante tecer algumas considerações: 1) a parte exequente, no momento em que apresentou a inicial do cumprimento de sentença, requereu a revogação do benefício da gratuidade de Justiça concedido às executadas Dinorah e Dorothy; 2) a executada Dorothy veio a óbito, ocasião em que houve a substituição processual por sua sucessora Berenice, visto que não há inventário em tramitação; 3) em benefício do exequente já foi liberada a quantia de R$ 77.448,11, mais acréscimos legais (ID 199700741); 4) foi deferida a gratuidade de Justiça em prol do executado Carlos, ressaltados os efeitos ex nunc do benefício (ID 202748854). Ainda, foi homologado o acordo celebrado entre o executado Carlos e o exequente (ID 197393687); 5) os executados Jose, Dinorah e Berenice apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (Ids 187630478, 190996555 e 216623215); 6) em face das impugnações apresentadas, o exequente se manifestou nos termos das petições de Ids 187791316 e 222424013. DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FACE DAS EXECUTADAS DINORAH E BERENICE (sucessora de Dorothy) Inicio a análise em relação à executada Dinorah. Em pesquisa ao sistema INFOJUD, verifico que a executada é aposentada e aufere sua renda através do Fundo do Regime de Previdência, no importe de aproximadamente R$ 7.876,05. Analisando apenas o valor mencionado, a referida executada não faz jus ao benefício. Prosseguindo com a análise da declaração de imposto de renda da executada, observo que, além da aposentadoria mencionada acima, possui diversos imóveis, automóveis e investimentos que chegam ao valor total de R$ 1.471.368,59, o que definitivamente não condiz com o patrimônio de uma pessoa que se declara hipossuficiente. Em razão disso, REVOGO os benefícios da gratuidade de Justiça outrora deferido à executada DINORAH, sendo esta parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Em relação à sucessora Berenice, sabe-se que a gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao sucessor. O benefício da gratuidade de justiça tem natureza individual e personalíssima, ou seja, cada pessoa precisa comprovar sua própria insuficiência de recursos para obter o benefício. Destarte, vale ressaltar que, quando o executado falece, seus sucessores são responsáveis pelas dívidas deixadas por ele, mas essa responsabilidade é limitada ao valor da herança recebida. Ou seja, os herdeiros não precisam usar seus próprios bens para pagar as dívidas do falecido; eles só respondem até o limite dos bens que receberam como herança. No presente caso, a parte exequente requer o pagamento dos honorários advocatícios em que o de cujus, na fase de conhecimento, foi condenado a pagar, tendo em vista que a ação foi julgada improcedente. Contudo, ainda que a sucessora não faça jus à gratuidade de Justiça, conforme disposto acima, esta só poderá ser responsabilizada até o limite do valor da herança recebida. Desta forma, não tendo o de cujus deixado bens a inventariar, admitir a sucessora Berenice no polo passivo, seria o mesmo que imputar a ela o ônus do pagamento do credor com bens o valores do seu próprio patrimônio, o que não é permitido em nossa legislação. Outrossim, na fase de conhecimento foi constatado que a executada Dorothy não possuía condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar sua subsistência. Pontuo que realizei pesquisa junto ao sistema INFOJUD e verifiquei as declarações de imposto de renda da executada falecida, e não tendo constatado a existência de imóveis declarados em seu nome. Pelo exposto, entendo que a sucessora não é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que o de cujus era beneficiário da gratuidade de Justiça e, além disso, não deixou bens para que fossem inventariados, sendo descabido promover a execução em face dos bens do patrimônio da própria sucessora. Transcorrido o prazo para atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso desta parte da decisão, inative-se BERENICE do polo passivo da relação processual. Deixo de analisar a impugnação apresentada por Berenice, visto que não figurará como parte devedora nestes autos. Passo à análise das impugnações apresentadas pelos executados José e Dinorah. IMPUGNAÇÃO JOSÉ Através da petição de ID 187630478, o executado José apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Em apertada síntese, alega que a parte exequente sustenta que há solidariedade entre os executados, promovendo a cobrança do valor total de R$ 464.968,30 Todavia, assevera a inexistência de responsabilidade solidária, tendo o título executivo fixado a responsabilidade proporcional entre os seis litisconsortes. Sendo assim, sustenta que há excesso na execução, uma vez que o valor que lhe cabe é de R$ 77.448,11 e não de R$ 464.968,30. Na oportunidade, promoveu o depósito do valor de R$ 77.448,11, sendo o valor que entende como devido. Intimada, a parte exequente se manifestou, nos termos da petição de ID 187791316. Em sua manifestação, a parte exequente informa que não está cobrando o valor total dos executados, atribuindo responsabilidades a estes, mas que apenas atribuiu ao valor da causa a somatória dos valores devidos por cada executado. Ressalta que tem ciência da responsabilidade proporcional de cada devedor (1/6). Além disso, para que fosse reconhecida qualquer alegação de excesso, deveria a parte executada ter instruído a impugnação com planilha atualizada do débito que entende devido, o que não fez. Pois bem. Quando a parte devedora alega excesso na execução, ela deve instruir a impugnação com uma planilha de cálculos detalhada. Essa planilha deve discriminar o valor que o devedor entende ser devido e indicar o valor incontroverso, conforme previsto no artigo 525, § 5o, do CPC. No caso, a ausência dessa planilha não violou esse dispositivo legal, pois ambas as partes reconheceram que é devida apenas a quantia de 1/6 do valor total, pois a verba sucumbencial foi repartida entre os litisconsortes perdedores. Assim, o valor devido é incontroverso. Além disso, somando o valor que foi atribuído à cada executado que foi incluído no polo passivo, tem-se o total de R$ 464.688,68, que, conforme acertadamente indicado pela parte exequente, corresponde ao valor dado ao cumprimento de sentença. Isso não quer dizer que o valor está sendo integralmente cobrado de um dos executados ou que deva ser pago integralmente por algum executado, mas que apenas corresponde à soma da cota parte de cada um. Desse modo, não há excesso de execução. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado José. IMPUGNAÇÃO DINORAH Através da petição de ID 190996555, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que é beneficiária da gratuidade de Justiça, motivo pelo qual não deve figurar no polo passivo da presente execução. Além disso, o benefício outrora deferido não pode ser revogado, uma vez que permanece sendo hipossuficiente e não possui condições de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejudicar sua subsistência. Sustenta flagrante excesso na execução, sustentando os mesmos fundamentos expostos pelo executado José em sua impugnação – inexistência de responsabilidade solidária. Intimada, a parte exequente se manifestou, nos termos da petição de ID 222424013. Utilizo-me dos mesmos fundamentos expostos acima para afastar a alegação de excesso de execução e rejeitar a impugnação da executada Dinorah, pois o exequente não está cobrando a quantia integral, e sim a cota que é devida por executado. Outrossim, esta magistrada promoveu, neste ato, a revogação da gratuidade de Justiça concedida à executada, visto que houve demonstração de que possui condições de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejudicar a sua subsistência. Assim, é parte legítima para integrar o polo passivo desta execução. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pela executada Dinorah. Ressalto que o executado Carlos celebrou acordo com a parte exequente e que eventuais pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo não serão realizadas em seu desfavor. Ressalto, ainda, que o executado José já promoveu o pagamento do importe de R$ 77.448,11 e que a parte exequente aponta um saldo remanescente de R$ 1.779,30, tendo em vista que o valor precisa ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito. Na mesma oportunidade, intime-se a parte executada José para que, querendo, promova o depósito do saldo remanescente indicado pelo credor. Apresentada a planilha atualizada do débito, à Secretaria para que promova a consulta nos sistemas disponíveis ao Juízo em face do executados TANIA, ROJANE e DINORAH.” A Agravante sustenta que a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que se fundamentou em dados sigilosos obtidos por meio do sistema INFOJUD sem prévia ciência das partes e disponibilização nos autos. Afirma que comprovou sua hipossuficiência por meio de documentos que demonstram sua renda mensal e despesas essenciais, especialmente com saúde. Conclui que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verbas de natureza alimentar, oriundas de aposentadoria e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja restabelecida a gratuidade de justiça e liberados os valores bloqueados. É o relatório.Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0721181-73.2025.8.07.0000, distribuído às 17:25 do dia 28/05/2025 e o presente recurso, distribuído às 17:27 do mesmo dia, conforme certidão de ID 72286262. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: “Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90)” Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2015. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator